Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. COMPREENSÃO. NARRATIVA FÁTICA. VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, em combinação com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que a narração dos fatos que lastreiam o pedido está incompreensível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil dispõem sobre os requisitos da petição inicial. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. A aferição dos pressupostos processuais tem por finalidade evitar o curso processual de demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito.
5. A demonstração de que a petição inicial contém as informações necessárias para a citação da parte ré e suficientes ao exercício do contraditório e da defesa judicial torna desnecessária a ordem de emenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. A aferição dos pressupostos processuais tem por finalidade evitar o curso processual de demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito. 2. A demonstração de que a petição inicial contém as informações necessárias para a citação da parte ré e suficientes ao exercício do contraditório e da defesa judicial torna desnecessária a ordem de emenda".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.